Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600406-79.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON
Órgão julgador: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
09/12/2024
Número: 0600406-79.2024.6.16.0000

Classe: PROCESSO ADMINISTRATIVO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Presidência
Última distribuição : 13/06/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Proposta de Alteração de Resolução
Objeto do processo: Processo Administrativo nº 0600406-79.2024.6.16.0000 que trata da instituição
do Código de Ética e Integridade no âmbito da Justiça Eleitoral do Paraná, e dá outras
providências. (PAD nº 9129/2020).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
(INTERESSADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44183109
05/11/2024
17:22
Acórdão
Acórdão

Num. 44183109 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 05/11/2024 17:22:56
https://pje1g-pr.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110517225375400000043131726
Número do documento: 24110517225375400000043131726
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 16:04:19
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.363

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0600406-79.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON
INTERESSADO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RESOLUÇÃO
Nº
940,
DE
04
DE
NOVEMBRO DE 2024.
Institui o Código de Ética e Integridade no
âmbito da Justiça Eleitoral do Paraná, e dá
outras providências.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou a resolução, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 04/11/2024

RELATOR(A) DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON

Num. 44183109 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 05/11/2024 17:22:56
https://pje1g-pr.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110517225375400000043131726
Número do documento: 24110517225375400000043131726
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 16:04:19

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pelo art. 22, inciso VII, de seu Regimento Interno;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 37 da Constituição Federal e nos artigos 116 e 117 da Lei nº
8.112/90;
CONSIDERANDO o disposto na Resolução CNJ nº 401/2021, que "Dispõe sobre o desenvolvimento de
diretrizes de acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência nos órgãos do Poder Judiciário e de seus
serviços auxiliares, e regulamenta o funcionamento de unidades de acessibilidade e inclusão";
CONSIDERANDO o disposto na Resolução CNJ nº 410/2021, que "Dispõe sobre normas gerais e
diretrizes para a instituição de sistemas de integridade no âmbito do Poder Judiciário";
CONSIDERANDO o disposto na Resolução CNJ nº 351/2020, que "Institui, no âmbito do Poder Judiciário,
a Política de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação";
CONSIDERANDO o Provimento CNJ nº 165/2024, que “Institui o Código de Normas Nacional da
Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça - Foro Judicial”;
CONSIDERANDO a missão, a visão e os valores institucionais estabelecidos no Planejamento Estratégico
do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná 2021-2026, instituído pela Resolução TRE-PR nº 874/2021;
CONSIDERANDO a Resolução TRE-PR nº 845/2019, que “Dispõe sobre o Programa de Integridade da
Justiça Eleitoral do Paraná”;
CONSIDERANDO a Política de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio Moral, Assédio Sexual, Assédio
Eleitoral e à Discriminação no âmbito da Justiça Eleitoral do Paraná, instituída pela Resolução TRE-PR nº
930/2024;
CONSIDERANDO que os padrões de conduta profissional e comportamento ético devem estar
formalizados de modo a permitir que a sociedade e as demais entidades que se relacionem com a Justiça
Eleitoral do Paraná possam assimilar e aferir a integridade e a lisura com que magistradas, magistrados,
servidoras, servidores, colaboradoras e colaboradores desempenham a sua função pública e realizam a
missão da instituição,

RESOLVE

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Num. 44183109 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 05/11/2024 17:22:56
https://pje1g-pr.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110517225375400000043131726
Número do documento: 24110517225375400000043131726
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 16:04:19
Art. 1º Fica instituído o Código de Ética e Integridade da Justiça Eleitoral do Paraná, com a finalidade de
orientar quanto às condutas a serem observadas no ambiente de trabalho e na interação com o público
externo, em conformidade com o interesse público e sem prejuízo de outros deveres e proibições legais e
regulamentares.
Art. 2º Os princípios e normas de conduta ética contidos neste Código aplicam-se:
I – aos(às) servidores(as) do quadro da Justiça Eleitoral do Paraná, incluídos(as) os(as) efetivos(as), mesmo
que lotados(as) em outros órgãos, e os(as) ocupantes de cargo e função comissionada;
II – aos(às) servidores(as) de outros órgãos lotados(as) nas unidades da estrutura da Justiça Eleitoral do
Paraná, incluídos(as) os(as) removidos(as), requisitados(as) e os(as) em exercício provisório; e
III – aos(às) colaboradores(as), efetivos(as) ou eventuais, que prestam serviço ou auxílio à Justiça Eleitoral
do Paraná, a exemplo de empregados(as) das empresas contratadas, estagiários(as) e mesários(as), ainda que
sem retribuição financeira por parte da administração.
§ 1º No ato de posse do(a) servidor(a) deverá ser prestado compromisso de cumprimento das normas de
conduta ética contidas neste Código.
§ 2º O presente Código de Ética incidirá em todas as contratações de estágio e de prestação de serviços, de
forma a assegurar o alinhamento de condutas desses(as) colaboradores(as) durante a prestação contratual.

CAPÍTULO II
OBJETIVOS

Art. 3º Este Código tem por objetivo:
I – tornar explícitos os princípios éticos e as normas que regem a conduta de servidores(as) e demais
colaboradores(as) e a ação institucional, fornecendo parâmetros para que a sociedade possa aferir a
integridade e a lisura das ações e do processo decisório adotados na Justiça Eleitoral do Paraná;
II – contribuir para que a visão, a missão, os objetivos e os valores institucionais da Justiça Eleitoral do
Paraná sejam convertidos em atitudes, comportamentos, regras de atuação e práticas organizacionais,
orientados por elevado padrão de conduta ético-profissional;
III – reduzir a subjetividade das interpretações sobre normas e princípios éticos adotados na Justiça Eleitoral
do Paraná, facilitando a compatibilização dos valores individuais de servidores(as) e demais
colaboradores(as) com os valores da instituição;
IV – assegurar às pessoas submetidas ao Código de Ética a preservação de sua imagem e de sua reputação,
quando sua conduta estiver de acordo com as normas nele estabelecidas;
V – oferecer, por meio da Comissão de Ética e Integridade, uma instância de consulta voltada a esclarecer
dúvidas acerca da conformidade da conduta dos(as) servidores(as) e demais colaboradores(as) com os
princípios e normas nele tratados, com vistas, inclusive, à prevenção de conflitos envolvendo interesses
públicos e privados; e
VI – fortalecer o Programa de Integridade da Justiça Eleitoral do Paraná.

Num. 44183109 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 05/11/2024 17:22:56
https://pje1g-pr.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110517225375400000043131726
Número do documento: 24110517225375400000043131726
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 16:04:19
CAPÍTULO III
PRINCÍPIOS E NORMAS DE CONDUTA ÉTICA

Seção I
Dos Princípios e Valores Fundamentais

Art. 4º São princípios e valores fundamentais a serem observados pelas pessoas subordinadas ao Código de
Ética e Integridade da Justiça Eleitoral do Paraná, no exercício de suas atribuições:
I – o interesse público, a preservação e a defesa do patrimônio público, observando as normas da ética, da
cidadania e da sustentabilidade;
II – a legalidade, a impessoalidade, a moralidade e a transparência;
III – a honestidade, a dignidade, o respeito e o decoro;
IV – a qualidade, a eficiência e a equidade dos serviços públicos;
V – a integridade;
VI – a independência, a objetividade e a imparcialidade;
VII – a neutralidade político-partidária, religiosa e ideológica;
VIII – o sigilo profissional;
IX – a competência;
X – o desenvolvimento profissional;
XI – a lealdade;
XII – a tempestividade;
XIII – a acessibilidade e a inclusão; e
XIV – a segurança institucional e da informação.
Parágrafo único. Os atos, comportamentos e atitudes dos(as) servidores(as) e demais colaboradores(as)
serão pautados por avaliação de natureza ética, de modo a harmonizar as práticas pessoais com os valores
institucionais.

Seção II
Dos Direitos

Art. 5º São direitos das pessoas subordinadas ao Código de Ética e Integridade da Justiça Eleitoral do

Num. 44183109 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 05/11/2024 17:22:56
https://pje1g-pr.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110517225375400000043131726
Número do documento: 24110517225375400000043131726
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 16:04:19
Paraná:
I – trabalhar em ambiente adequado, que preserve sua integridade física, moral, mental e psicológica e o
equilíbrio entre a vida profissional e familiar;
II – ser tratado(a) com equidade nos sistemas de avaliação e reconhecimento de desempenho individual,
remuneração, promoção e remoção, bem como ter acesso às informações a ele inerentes;
III – estabelecer interlocução livre com colegas e superiores, podendo expor ideias e opiniões, inclusive
para discutir aspecto controverso em instrução processual;
IV – participar das atividades de capacitação e treinamento necessárias ao seu desenvolvimento profissional,
promovidas pela Administração ou não, respeitadas as limitações orçamentárias e financeiras;
V – ter respeitado o sigilo das informações de ordem pessoal, inclusive médicas e psicológicas, ficando estas
restritas somente ao(à) próprio(a) servidor(a) ou colaborador(a) e ao pessoal responsável pela guarda,
manutenção e tratamento dessas informações, nos termos dispostos na Lei Geral de Proteção de Dados;
VI – ter respeitado os horários da jornada de trabalho para que possa usufruir de tempo livre para se dedicar
ao descanso e às atividades particulares, a fim de evitar o excesso de jornada ou abusos, ressalvados casos
de urgência devidamente justificada e as atribuições específicas do cargo;
VII – ter conhecimento das políticas institucionais de prevenção e enfrentamento ao assédio moral, assédio
sexual, assédio eleitoral e discriminação, de promoção da igualdade e de respeito à diversidade na Justiça
Eleitoral do Paraná; e
VIII – ser cientificado(a) de decisão que afete sua vida funcional, a exemplo de remoção de ofício,
exoneração do cargo em comissão ou dispensa da função comissionada, revogação do regime de teletrabalho
ou trabalho híbrido e aplicação de penalidades.

Seção III
Dos Deveres

Art. 6º São deveres das pessoas subordinadas ao Código de Ética e Integridade da Justiça Eleitoral do
Paraná:
I – resguardar, em sua conduta pessoal, a integridade, a honra e a dignidade de sua função pública, agindo
em harmonia com os compromissos éticos assumidos neste Código e os valores institucionais;
II – proceder com honestidade, probidade, lealdade, tempestividade e retidão, escolhendo sempre, quando
estiver diante de mais de uma opção, a que melhor se coadune com a ética e com o interesse público;
III – representar imediatamente à chefia ou à unidade técnica competente a respeito de todo e qualquer ato
ou fato que seja contrário ao interesse público, prejudicial a esta Justiça Especializada ou à sua missão
institucional, de que tenha tomado conhecimento em razão do cargo ou função;
IV – tratar usuários(as) do serviço público, autoridades, colegas de trabalho, superiores(as),
subordinados(as) e demais pessoas com que se relacionar em função do trabalho, com cortesia e respeito,
sem qualquer espécie de preconceito ou distinção de raça, sexo, ascendência nacional, cor, idade, religião,
orientação sexual, opção político-partidária e posição social, identidade e expressão de gênero, abstendo-se,

Num. 44183109 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 05/11/2024 17:22:56
https://pje1g-pr.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110517225375400000043131726
Número do documento: 24110517225375400000043131726
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 16:04:19
dessa forma, de causar-lhes dano moral;
V – respeitar os posicionamentos e as ideias divergentes, evitando assumir posição de intransigência perante
a chefia ou colegas de trabalho;
VI – apresentar-se ao trabalho ou participar de reuniões telepresenciais com vestimentas adequadas ao
exercício do cargo ou função, sendo respeitada a diversidade quanto à etnia, raça, identidade e expressão de
gênero;
VII – zelar pelo patrimônio público, pelos valores e pela imagem da Justiça Eleitoral;
VIII – conhecer e cumprir as normas legais e regulamentares, bem como as boas práticas formalmente
descritas e recomendadas por autoridade competente da Justiça Eleitoral do Paraná, visando desempenhar
suas responsabilidades com competência e níveis adequados de profissionalismo na realização dos
trabalhos;
IX – empenhar-se em seu desenvolvimento profissional, mantendo-se atualizado(a) quanto à legislação,
normas e instruções de serviço e aos novos métodos e técnicas aplicáveis à sua área de atuação;
X – multiplicar, no ambiente de trabalho, informações e conhecimentos obtidos em razão de treinamentos ou
de exercício profissional e que possam contribuir para a eficiência dos trabalhos realizados pelos(as) demais
servidores(as) e colaboradores(as) da Justiça Eleitoral do Paraná;
XI – manter-se afastado(a) de quaisquer atividades ou relações que reduzam ou denotem reduzir sua
autonomia e independência profissional, bem como sejam conflitantes, ou potencialmente conflitantes, com
suas responsabilidades profissionais;
XII – manter a neutralidade político-partidária, religiosa e ideológica no exercício de suas atividades;
XIII – adotar atitudes e procedimentos objetivos e imparciais, em especial nas instruções e relatórios que
deverão ser tecnicamente fundamentados, baseados exclusivamente nas evidências obtidas e organizadas de
acordo com as normas aplicáveis;
XIV – manter sob sigilo dados e informações de natureza confidencial obtidos no exercício de suas
atividades ou, ainda, de natureza pessoal de colegas que só a eles(elas) digam respeito, aos quais,
porventura, tenha acesso em decorrência do exercício profissional, informando à chefia imediata, unidade
competente ou autoridade responsável quando tomar conhecimento de que assuntos sigilosos foram ou
venham a ser revelados;
XV – facilitar e colaborar com a fiscalização de todos os atos ou serviços por quem de direito, prestando
toda colaboração ao seu alcance;
XVI – informar à chefia imediata, quando notificado(a) ou intimado(a) para prestar depoimento em juízo ou
perante Comissão de Processo Administrativo Disciplinar sobre atos ou fatos de que tenha tomado
conhecimento em razão do exercício das atribuições do cargo ou função que ocupa;
XVII – declarar, expressamente, seu impedimento ou suspeição nas situações que possam afetar o
desempenho de suas atividades com independência e imparcialidade, na forma definida neste Código;
XVIII – observar, no exercício de suas atividades, a responsabilidade social e ambiental, no primeiro caso,
privilegiando, no ambiente de trabalho, a adoção de práticas que favoreçam a inclusão social e, no segundo,
de práticas que combatam o desperdício de recursos naturais e materiais e evitem danos ao meio ambiente;
XIX – noticiar aos canais adequados, em conformidade com a normativa vigente, a ocorrência de ação
contrária a disposições contidas neste Código, em especial, situação de assédio sexual, moral, eleitoral ou
discriminação de qualquer natureza, contra si ou qualquer pessoa, no âmbito da Justiça Eleitoral do Paraná;

Num. 44183109 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 05/11/2024 17:22:56
https://pje1g-pr.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110517225375400000043131726
Número do documento: 24110517225375400000043131726
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 16:04:19
XX – responder aos contatos de superior(a) hierárquico(a), no horário da jornada de trabalho; e
XXI – conhecer e respeitar as Políticas de Segurança da Informação da Justiça Eleitoral e de Proteção de
Dados Pessoais da Justiça Eleitoral.

Seção IV
Das Vedações

Art. 7º É vedado às pessoas subordinadas ao Código de Ética e Integridade da Justiça Eleitoral do Paraná,
sem prejuízo das demais obrigações e vedações legais e regulamentares:
I – exercer a advocacia ou quaisquer atividades incompatíveis com o exercício do seu cargo ou função;
II – prestar consultoria técnica ou qualquer tipo de serviço a partidos políticos, candidatos ou a qualquer
pessoa física ou jurídica, ligada direta ou indiretamente ao processo eleitoral, bem como a empresas
licitantes ou contratadas pela Justiça Eleitoral do Paraná;
III – discriminar, excluir ou promover qualquer restrição ou preferência por colegas de trabalho,
superiores(as), subordinados(as), colaboradores(as) e demais pessoas com quem se relacionar em função do
trabalho, em razão de preconceito ou distinção de raça, sexo, cor, idade, religião, orientação sexual,
ascendência nacional, deficiência, opinião política, origem social, identidade e expressão de gênero ou
qualquer outra que atente contra o reconhecimento ou exercício, em condições de igualdade, dos direitos e
liberdades fundamentais;
IV – opinar publicamente, de forma negativa, a respeito da honorabilidade de magistrado(a),
Desembargador(a), servidor(a) ou colaborador(a) da Justiça Eleitoral ou de Membros do Tribunal Superior
Eleitoral, do Supremo Tribunal Federal ou do Conselho Nacional de Justiça;
V – atribuir a outrem erro próprio;
VI – apresentar como de sua autoria ideias ou trabalhos de outrem;
VII – fazer uso do cargo ou da função, bem como de informações privilegiadas obtidas em razão do cargo
ou função, para obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas em benefício próprio, de outrem,
de grupos de interesses ou de entidades públicas ou privadas;
VIII – desviar servidor(a), colaborador(a), prestador(a) de serviço ou estagiário(a) para atendimento a
interesse particular;
IX – manter sob subordinação hierárquica direta, em cargo ou função de confiança, afim ou parente até o 3°
grau, companheiro(a) ou cônjuge;
X – extrair cópias de relatórios ou de quaisquer outros trabalhos ou documentos ainda não publicados,
pertencentes à Justiça Eleitoral do Paraná, para utilização em fins estranhos aos seus objetivos ou à execução
dos trabalhos a seu encargo, sem prévia autorização da autoridade ou unidade competente;
XI – divulgar ou facilitar a divulgação, por qualquer meio, de informações sigilosas obtidas em razão do
cargo ou função e, ainda, de relatórios, instruções e informações de processos, em trâmite ou arquivados;
XII – publicar, sem prévia e expressa autorização, estudos, projetos, pareceres e pesquisas realizados no
desempenho de suas atividades no cargo ou função, cujo objeto ainda não tenha sido apreciado;

Num. 44183109 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 05/11/2024 17:22:56
https://pje1g-pr.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110517225375400000043131726
Número do documento: 24110517225375400000043131726
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 16:04:19
XIII – alterar ou deturpar, por qualquer forma, o exato teor de documentos, informações, licitação de obra,
lei ou decisão administrativa ou judicial;
XIV – solicitar, sugerir, provocar ou receber, para si ou para outrem, qualquer tipo de ajuda financeira,
gratificação, comissão, doação, presentes ou vantagens de qualquer natureza, de pessoa física ou jurídica;
XV – solicitar, sugerir, provocar ou receber, para si ou para outrem, mesmo em ocasiões de festividade,
qualquer tipo de transporte, hospedagem ou favores de particulares, de forma a permitir situação que possa
gerar dúvida sobre a sua probidade ou honorabilidade;
XVI – usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito por qualquer pessoa;
XVII – ausentar-se injustificadamente de seu local de trabalho;
XVIII – apresentar-se embriagado(a) ou sob efeito de quaisquer drogas ilegais no ambiente de trabalho;
XIX – receber salário ou qualquer outra remuneração de fonte vedada ou ilegal;
XX – apoiar, filiar-se ou cooperar com qualquer organização ou instituição que atente contra a moral, a
honestidade ou a dignidade da pessoa;
XXI – propagar, por qualquer meio pessoal ou público, informações ou mensagens que possam causar dano
à imagem da Justiça Eleitoral;
XXII – utilizar sistemas e canais de comunicação da Justiça Eleitoral do Paraná para a propagação e
divulgação de trotes, boatos, notícias falsas, pornografia, propaganda comercial, propaganda político-
partidária, atividade terrorista, incitação à violência ou ao consumo de substância entorpecente, e qualquer
forma de discriminação;
XXIII – manifestar-se em nome da Justiça Eleitoral do Paraná quando não autorizado(a) e habilitado(a), nos
termos da política interna de comunicação social;
XXIV – participar de atividades político-partidárias, bem como utilizar vestimentas ou adereços que
contenham qualquer forma de propaganda ou conotação eleitoral ou partidária;
XXV – emitir opinião em redes sociais e similares que demonstre atuação em atividade político-partidária
ou manifestar-se em apoio ou crítica a candidatos, lideranças políticas ou partidos políticos, ainda que por
meio de repostagens ou republicações de outras pessoas privadas ou jurídicas;
XXVI – atuar como procurador(a) ou intermediário(a), ainda que sem remuneração, em processo
administrativo de qualquer espécie, exceto na qualidade de defensor(a) dativo(a), nomeado(a) pela
Administração, nos termos do § 2º do artigo 164, da Lei nº 8.112/1990, ou como procurador(a) na hipótese
permitida no inciso XI do artigo 117 do referido diploma legal.
XXVII – adotar condutas abusivas que atentem contra a integridade, identidade e dignidade humana de
servidores(as) e colaboradores(as), bem como que comprometam suas relações socioprofissionais e o
ambiente de trabalho, exigindo-lhes o cumprimento de tarefas desnecessárias ou exorbitantes ou causar-lhes
humilhação, constrangimento, isolamento, exclusão social ou abalo psicológico;
XXVIII – adotar conduta de conotação sexual contra a vontade de servidores(as) e colaboradores(as) ou de
qualquer pessoa com a qual mantenha relações em virtude do exercício do cargo ou função, sob forma
verbal, não verbal ou física, manifestada por palavras, gestos, contatos físicos ou outros meios, com o efeito
de perturbar ou constranger a pessoa, afetar a sua dignidade ou criar-lhe ambiente intimidativo, hostil,
degradante, humilhante ou desestabilizador;
XXIX – exercer sua função ou autoridade com finalidade estranha ao interesse público, mesmo que

Num. 44183109 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 05/11/2024 17:22:56
https://pje1g-pr.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110517225375400000043131726
Número do documento: 24110517225375400000043131726
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 16:04:19
observando as formalidades legais e não cometendo violação expressa à lei;
XXX – utilizar-se de materiais, estrutura, imagens, pessoas, produção intelectual ou qualquer outro recurso
da Justiça Eleitoral para atender a interesses pessoais, privados, políticos ou partidários;
XXXI – oferecer treinamentos, cursos ou outros serviços em nome da Justiça Eleitoral do Paraná ou aos(às)
seus(suas) agentes, sem prévia autorização formal dos órgãos ou das autoridades competentes.
XXXII – prejudicar deliberadamente a reputação de outros(as) servidores(as) ou de cidadãos(ãs), bem como
persegui-los(as) ou submetê-los(as) a situação humilhante;
XXXIII – deixar, injustificadamente, qualquer pessoa à espera de solução na unidade em que exerça suas
funções, permitindo a formação de longas filas, ou outra espécie de atraso na prestação do serviço;
XXXIV – em caso de alteração de chefia, negar-se a fornecer informações adequadas sobre o trabalho
desenvolvido na unidade administrativa, ocultar ou deletar histórico de atividades, rotinas de trabalho,
documentos e modelos relativos às atividades da unidade; e
XXXV – em caso de mudança de lotação ou desligamento do órgão, apagar registros de trabalho, dados e
informações pertinentes à unidade onde tenha trabalhado e recusar-se a devolver bem patrimonial de
propriedade da Justiça Eleitoral do Paraná.
§ 1º Não se consideram presentes os brindes distribuídos a título de cortesia, propaganda, divulgação
habitual ou por ocasião de eventos especiais ou datas comemorativas que tenham valor comercial irrisório.
§ 2º Os presentes que, por alguma razão, não possam ser recusados ou devolvidos sem ônus para o(a)
servidor(a), colaborador(a) ou para a administração pública serão doados a entidades de caráter filantrópico
ou setores da Justiça Eleitoral do Paraná que tratem de aspectos históricos ou socioculturais, a critério da
Diretoria-Geral.

Seção V
Das Regras Específicas para os(as) Gestores(as)

Art. 8º Os(As) gestores(as) deverão priorizar a orientação construtiva e pedagógica em caso de eventuais
desvios de conduta ética cometidos pelas pessoas que trabalham em sua unidade durante o exercício de suas
atribuições.
§ 1º Para os efeitos deste artigo, considera-se gestor(a) o(a) magistrado(a) ou o(a) servidor(a) ocupante de
função comissionada ou cargo em comissão responsável pelo gerenciamento da unidade de lotação do(a)
servidor(a) ou dos serviços prestados pelos(as) demais colaboradores(as) a serviço da Justiça Eleitoral do
Paraná.
§ 2º Os desvios de conduta que se caracterizem, em tese, como possível infração disciplinar deverão ser
comunicados à autoridade competente para apuração, na forma prevista em regulamentação específica.
Art. 9º São deveres dos(as) gestores(as), sem prejuízo do contido no artigo 6º:
I – zelar para que as pessoas que trabalham em sua unidade compreendam e pratiquem os preceitos éticos
estabelecidos neste Código;
II – demonstrar compromisso com a ética e adotar conduta profissional exemplar;

Num. 44183109 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 05/11/2024 17:22:56
https://pje1g-pr.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110517225375400000043131726
Número do documento: 24110517225375400000043131726
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 16:04:19
III – fomentar a construção de um ambiente de trabalho salutar, harmonioso, cooperativo, participativo e
isento de concessões que possam ser vistas como ato decorrente de preferência pessoal;
IV – incentivar o aperfeiçoamento profissional;
V – atuar de forma proativa e diligente para prevenir a ocorrência de erros e desvios de conduta em sua
unidade;
VI – se utilizar de cargo ou função em situações que configurem abuso de poder, assédio de qualquer
natureza, discriminação ou práticas autoritárias nas relações de trabalho; e
VII – comunicar imediatamente aos setores responsáveis, para fins de inativação, o desligamento de
servidores(as) e demais colaboradores(as) que possuem acesso aos sistemas da Justiça Eleitoral do Paraná.
Art. 10. Fica vedado ao(à) gestor(a), sem prejuízo das proibições contidas no artigo 7º:
I – punir ou repreender quem reporte em boa-fé aos canais competentes de notificação a ocorrência de
assédio, discriminação, infração disciplinar ou qualquer violação ao presente Código;
II – opinar publicamente a respeito do mérito de questão que lhe for submetida para decisão individual ou
em órgão colegiado, salvo aquelas de conhecimento geral; e
III – opinar publicamente de forma negativa a respeito da probidade e da capacidade funcional de
servidor(a), inclusive ocupante de função comissionada ou cargo em comissão de natureza gerencial.

Seção VI
Da informação à imprensa e do comportamento em ambientes on-line

Art. 11. Para os fins desta Resolução, ambientes on-line são canais de comunicação que reúnem pessoas em
torno de assuntos, objetivos, interesses e afinidades comuns, neles enquadrados sites de relacionamento, de
publicação de fotos e vídeos, redes sociais, fóruns e listas de discussão, blogs e microblogs, serviços de
trocas de mensagens instantâneas, bem como outros serviços e plataformas consideradas similares e que
venham a surgir no contexto das mídias digitais.
§ 1º O contato com a imprensa e o fornecimento de informações oficiais no contexto descrito no caput
deverão ser promovidos por meio da área de comunicação da Justiça Eleitoral do Paraná, ou por
servidores(as) e colaboradores(as) devidamente autorizados(as).
§ 2º Os(As) servidores(as) e demais colaboradores(as) deverão abster-se de responder em nome da Justiça
Eleitoral do Paraná a informações erradas, notícias falsas, críticas infundadas ou provocações sobre esta
Justiça Especializada, recebidas ou visualizadas em ambientes on-line.
§ 3º Nas situações descritas no parágrafo anterior, o conteúdo recebido ou visualizado deverá ser
encaminhado à área de comunicação para o adequado tratamento.
Art. 12. Ao divulgar ou compartilhar, por quaisquer meios, notícias relacionadas à Justiça Eleitoral do
Paraná, os(as) servidores(as) e demais colaboradores(as) deverão zelar pela adequação e veracidade das
informações.
Art. 13. Sem prejuízo do pensamento crítico e da liberdade de expressão, os(as) servidores(as) e demais
colaboradores(as) da Justiça Eleitoral do Paraná deverão seguir as recomendações do Conselho Nacional de

Num. 44183109 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 05/11/2024 17:22:56
https://pje1g-pr.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110517225375400000043131726
Número do documento: 24110517225375400000043131726
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 16:04:19
Justiça sobre manifestação em ambientes on-line, podendo ser responsabilizados(as), na esfera
administrativa, civil e penal, quando derem causa, contribuírem ou provocarem, de forma deliberada ou não,
à divulgação de fatos em ambientes on-line que causem prejuízos à imagem institucional da Justiça Eleitoral
e respectivos(as) magistrados(as), servidores(as) e demais colaboradores(as).

Seção VII
Das Situações de Impedimento ou Suspeição

Art. 14. O(A) servidor(a) ou o(a) colaborador(a) deverá declarar seu impedimento ou suspeição nas
situações que possam afetar o desempenho de suas funções com independência e imparcialidade,
especialmente nas seguintes hipóteses:
I – participar de instrução de processo quando houver:
a) houver interesse próprio, de cônjuge, de parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o
terceiro grau;
b) houver relação de amizade íntima ou inimizade notória com algum(a) dos(as) interessados(as) ou com
os(as) respectivos(as) cônjuges, companheiros(as), parentes e afins até o terceiro grau;
c) envolver órgão ou entidade com o qual tenha mantido vínculo profissional nos últimos dois anos,
ressalvada, neste último caso, a atuação consultiva;
d) tenha funcionado ou venha a funcionar como advogado(a), perito(a), testemunha, representante ou
servidor(a) do sistema de controle interno, ou se tais situações ocorrem quanto ao(à) cônjuge,
companheiro(a) ou parente e afins até o terceiro grau; ou
e) estiver litigando judicial ou administrativamente com o(a) interessado(a) ou respectivo(a) cônjuge ou
companheiro(a);
II – participar de qualquer missão ou tarefa que lhe tenha sido confiada, por meio de justificativa reduzida a
termo, quando estiver presente conflito de interesses.

Seção VIII
Do Conflito de Interesses

Art. 15. O conflito de interesses consiste na situação gerada pelo confronto entre interesses públicos e
privados que possa comprometer o interesse coletivo ou influenciar, de maneira imprópria, o desempenho da
função pública.
§ 1º Pode configurar conflito de interesses a ser averiguado pela unidade competente da Justiça Eleitoral do
Paraná, sem prejuízo de outras hipóteses:
I – prestação de serviços de consultoria, assessoria, assistência técnica, treinamento, capacitação, entre
outros, de forma remunerada ou não, de natureza permanente ou eventual, ainda que fora do horário de
expediente, a partidos políticos, candidatos, ou pessoa física ou jurídica ligada direta ou indiretamente ao

Num. 44183109 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 05/11/2024 17:22:56
https://pje1g-pr.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110517225375400000043131726
Número do documento: 24110517225375400000043131726
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 16:04:19
processo eleitoral, bem como a empresas licitantes ou que prestem serviços à Justiça Eleitoral do Paraná; e
II – divulgação ou uso, em proveito próprio ou de terceiro, de informação privilegiada obtida no exercício
de suas atividades, isto é, dados que digam respeito a assuntos, processos ou decisões sigilosas no âmbito
desta Justiça Especializada.
§ 2º A ocorrência de conflito de interesses independe da existência de lesão ao patrimônio público, bem
como do alcance efetivo de benefício, financeiro ou não, pelo(a) servidor(a) ou colaborador(a) envolvido(a)
ou por terceiros.
Art. 16. Os(As) servidores(as) e demais colaboradores(as) deverão observar os seguintes procedimentos
diante de potencial conflito de interesses em sua atuação:
I – abster-se de envolvimento em situações que comprometam a isenção na conduta, seja pela possibilidade
de obtenção de vantagem indevida de qualquer natureza, para si ou para outra pessoa, seja pelo
comprometimento do seu desempenho em razão de afeto ou desafeto, declarando-se impedido(a) ou
suspeito(a), se for o caso; e
II – informar à chefia imediata a existência de eventual conflito de interesses, bem como circunstâncias ou
fatos impeditivos que possam afetar o desempenho de suas funções com independência e imparcialidade.
Parágrafo único. Em caso de dúvidas quanto à situação concreta que lhe diga respeito e que possa
configurar conflito de interesses, o(a) servidor(a) ou o(a) colaborador(a) poderá consultar a Comissão de
Ética e Integridade da Justiça Eleitoral do Paraná.
Art. 17. Caso a chefia imediata ou outro(a) colega tome conhecimento de possível conflito de interesse
sobre o qual o(a) servidor(a) ou colaborador(a) envolvido(a) não tenha observado o contido neste Capítulo, a
chefia imediata, a Comissão de Ética e Integridade ou a autoridade competente deverá ser acionada,
conforme o caso.

Seção IX
Da Prevenção a atos de Fraude e Corrupção

Art. 18. Para atuar com prudência e prevenção, bem como para evitar toda e qualquer forma de fraude ou de
corrupção na Justiça Eleitoral do Paraná, os(as) servidores(as) e demais colaboradores(as) deverão:
I – abster-se de atuar em qualquer tipo de negociação ou processo que possam resultar em vantagem pessoal
para si ou para terceiro(a) interessado(a), bem como em situações que comprometam a sua imparcialidade;
II – adotar em reuniões com terceiros(as), preferencialmente, a participação de duas ou mais pessoas e fazer
o registro da reunião, quando possível, em ata ou documento similar, a ser assinada por todos(as) os(as)
participantes;
III – comunicar à autoridade competente, diretamente ou por meio de mensagem à Ouvidoria, sempre que
perceber indícios de fraude ou de corrupção, ciente de que lhe seja assegurada a confidencialidade da
denúncia; e
IV – resistir a pressões de superiores(as) hierárquicos(as), de contratantes e de outros(as) que visem a
obtenção de favores, benesses ou vantagens indevidas em decorrência de ações ou omissões imorais, ilegais
ou antiéticas, bem como denunciá-las.

Num. 44183109 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 05/11/2024 17:22:56
https://pje1g-pr.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110517225375400000043131726
Número do documento: 24110517225375400000043131726
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 16:04:19

CAPÍTULO IV
COMISSÃO DE ÉTICA E INTEGRIDADE

Art. 19. Fica instituída a Comissão de Ética e Integridade da Justiça Eleitoral do Paraná, de caráter
permanente e natureza consultiva, composta por 01 (um) magistrado(a) titular, 01 (um) magistrado(a)
suplente e 06 (seis) servidores(as) efetivos(as) e estáveis, dentre aqueles(as) que nunca sofreram punição
administrativa ou penal, com o objetivo de gerir o Código de Ética e Integridade da Justiça Eleitoral do
Paraná e orientar sobre sua aplicação.
§ 1º A Comissão será designada pelo(a) Presidente do Tribunal e será composta por:
I – um(a) magistrado(a) titular, que presidirá a Comissão;
II – um(a) magistrado(a) suplente, que atuará somente nas faltas, ausências ou impedimentos do(a) titular;
III – um(a) representante da Secretaria da Corregedoria Regional Eleitoral;
IV – um(a) representante da Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral;
V – um(a) representante da Secretaria de Gestão de Pessoas;
VI – um(a) representante das demais Secretarias do Tribunal; e
VII – dois(duas) representantes dos Cartórios Eleitorais.
§ 2º Os(As) membros(as) relacionados(as) nos incisos I, II, III, IV e V, do § 1º, serão indicados pelo(a)
Presidente do Tribunal.
§ 3º Os(As) membros(as) referenciados nos incisos VI e VII, do §1º, serão escolhidos(as) pelos(as)
servidores(as) referidos(as) no art. 2º, I, deste Código, em votação livre, direta, aberta e não obrigatória, em
processo de seleção definido pela Secretaria de Gestão de Pessoas.
§ 4º Os(As) magistrados(as) e os(as) membros(as) eleitos terão mandato de 02 (dois) anos, permitida uma
recondução.
Art. 20. O(A) membro(a) que for indiciado(a) em inquérito policial, tiver denúncia criminal contra si
recebida ou responder a sindicância ou processo administrativo disciplinar, será suspenso(a) da Comissão
até o trânsito em julgado da decisão terminativa do processo.
Parágrafo único. Caso venha a ser condenado(a), o(a) membro(a) será automaticamente excluído(a) da
Comissão.
Art. 21. Os(As) membros(as) da Comissão desempenharão suas atribuições sem prejuízo daquelas inerentes
a seus cargos efetivos, cargos em comissão ou funções comissionadas.
§ 1º As reuniões da Comissão serão realizadas semestralmente, em caráter ordinário, exigindo-se o quórum
mínimo de 04 (quatro) integrantes para sua realização, sob a presidência do(a) magistrado(a) titular ou
suplente, sem prejuízo da realização de reuniões extraordinárias sempre que necessário.
§ 2º Quando o assunto a ser apreciado envolver afim ou parente até o terceiro grau, companheiro(a) ou
cônjuge de integrante da Comissão, este(a) ficará impedido(a) de participar da reunião.

Num. 44183109 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 05/11/2024 17:22:56
https://pje1g-pr.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110517225375400000043131726
Número do documento: 24110517225375400000043131726
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 16:04:19
§ 3º Os(As) membros(as) da Comissão de Ética e Integridade não poderão ser designados(as) para compor
Comissão de Sindicância ou Processo Administrativo Disciplinar durante o exercício do mandato.
§ 4º Aplica-se o impedimento do § 3º aos(às) ex-membros(as) que tenham, atuando pela Comissão de Ética
e Integridade, tomado conhecimento dos fatos que ensejaram aqueles procedimentos de natureza disciplinar.
Art. 22. Compete à Comissão de Ética e Integridade da Justiça Eleitoral do Paraná:
I – elaborar plano de trabalho específico envolvendo, se for o caso, outras unidades da Justiça Eleitoral do
Paraná, objetivando criar eficiente sistema de informação, educação, acompanhamento e avaliação de
resultados da gestão da ética e da integridade;
II – promover a manutenção e submeter à aprovação do Conselho de Governança eventuais atualizações ao
Plano de Integridade da Justiça Eleitoral do Paraná;
III – no prazo de 30 (trinta) dias, responder às consultas formais que lhe forem apresentadas a respeito da
interpretação e aplicação deste Código, bem como encaminhar os casos omissos, instruídos com parecer,
para deliberação da Presidência;
IV – organizar e desenvolver, em cooperação com as unidades e Comissões competentes, cursos, manuais,
cartilhas, palestras, seminários, ações de conscientização e outras ações de treinamento e disseminação do
Código de Ética e do Plano de Integridade da Justiça Eleitoral do Paraná;
V – receber propostas e sugestões para o aprimoramento e modernização do Código de Ética e do Plano de
Integridade da Justiça Eleitoral do Paraná e, quando entender pertinente, fazer recomendações ou sugerir à
Presidência a edição de normas complementares, interpretativas e orientadoras, ou a adequação de
normativos internos aos seus preceitos;
VI – encaminhar à Corregedoria Regional Eleitoral, para fins de apuração, qualquer notícia ou indício de
infração disciplinar ou transgressão às regras deste Código, observadas, nas hipóteses de possível prática de
assédio ou discriminação, as regras previstas na Política de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio e à
Discriminação no âmbito da Justiça Eleitoral do Paraná;
VII – encaminhar à Secretaria de Gestão de Pessoas, para os devidos fins e observadas as regras da
respectiva Política, eventuais notícias de prática de assédio ou discriminação que tenha recebido no âmbito
de sua atuação;
VIII – encaminhar à Ouvidoria da Mulher da Justiça Eleitoral do Paraná informações estatísticas relativas
ao recebimento de quaisquer notícias nas quais a pessoa da vítima seja mulher, independentemente do
gênero da pessoa noticiante, observado o sigilo e resguardados os dados que possam identificar os(as)
envolvidos(as); e
IX – desenvolver outras atividades inerentes ao seu objetivo.
Parágrafo único. As consultas respondidas pela Comissão de Ética e Integridade não têm caráter
vinculativo, seja em relação ao consulente, seja em relação à autoridade competente para apuração de
eventual infração disciplinar.
Art. 23. Compete ao(à) presidente da Comissão de Ética e Integridade:
I – convocar e presidir as reuniões;
II – nomear secretário(a), dentre os(as) demais membros(as);
III – orientar os trabalhos da Comissão, ordenar os debates, iniciar e concluir as deliberações e assinar
pareceres em conjunto com quem os tenha elaborado; e

Num. 44183109 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 05/11/2024 17:22:56
https://pje1g-pr.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110517225375400000043131726
Número do documento: 24110517225375400000043131726
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 16:04:20
IV – comunicar à Presidência do Tribunal o término do mandato dos membros(as) da Comissão, com 30
(trinta) dias de antecedência ou, no caso de vacância, no prazo máximo de 5 (cinco) dias após a ocorrência.
Parágrafo único. O(A) secretário(a) manterá registro de todas as reuniões da Comissão, manterá atualizada
a aba correspondente no Portal da Transparência e expedirá todas as comunicações em nome da Comissão.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 24. A apuração de eventuais transgressões cometidas por servidores(as) às normas deste Código serão
apuradas nos termos de Resolução específica da Justiça Eleitoral do Paraná.
Art. 25. A Comissão de Ética e Integridade manterá, na página oficial da Justiça Eleitoral do Paraná na
internet, canal específico para receber consultas ou solicitações de esclarecimento de dúvidas acerca das
regras deste Código, bem como notícias de conflito de interesses de servidores(as), colaboradores(as) e da
alta administração.
Art. 26. O disposto neste Código aplica-se aos(às) integrantes da alta administração do Tribunal e aos(às)
magistrados(as) em exercício na Justiça Eleitoral do Paraná, no que couber e não conflitar com a Lei
Orgânica da Magistratura Nacional, Código de Ética da Magistratura Nacional e demais normas específicas
aplicáveis à magistratura.
Art. 27. Compete à Presidência deste Tribunal expedir os atos necessários à regulamentação deste Código,
bem como decidir os casos omissos.
Art. 28. Ficam revogadas a Resolução TRE-PR nº 709/2015 e a Portaria TRE-PR nº 83/2022.
Art. 29. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, em 04 de
novembro de 2024.

Des. SIGURD ROBERTO BENGTSSON
Presidente

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral

Desª. Federal CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Num. 44183109 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 05/11/2024 17:22:56
https://pje1g-pr.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110517225375400000043131726
Número do documento: 24110517225375400000043131726
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 16:04:20
Des. Eleitoral JULIO JACOB JUNIOR

Des. Eleitoral ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Des. Eleitoral GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

Des. Eleitoral JOSÉ RODRIGO SADE

Dr. MARCELO GODOY
Procurador Regional Eleitoral

EXTRATO DA ATA

PROCESSO ADMINISTRATIVO (1298) Nº 0600406-79.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - INTERESSADO: TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO PARANA.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou a resolução, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

Num. 44183109 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 05/11/2024 17:22:56
https://pje1g-pr.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110517225375400000043131726
Número do documento: 24110517225375400000043131726
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 16:04:20
SESSÃO DE 04.11.2024